Tribunal: STJ
Processo: 0006737-76.2013.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415461 - SP (2023
/0246020-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA
FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: b976ee36-431d-4784-a711-1c4814426431

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: b976ee36-431d-4784-a711-1c4814426431

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415461 - SP (2023
/0246020-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA
FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA
NACIONAL - SINPROFAZ em face de acórdão, assim ementado (fl.
710):
Documento eletrônico VDA47294132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:15
Código de Controle do Documento: 72615430-3f02-4685-8e6c-21fc91e7165d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

O embargante alega ter apresentado tópico próprio para alegar a
inaplicabilidade da Súmula 284/STF, repassando a tese recursal de
mérito e afirmando que demonstrou de forma clara as omissões
apontadas nos embargos opostos na origem, devendo ser revista a
incidência da Súmula 182/STJ, pois é possível impugnar parcialmente
capítulos autônomos da decisão singular sem a necessidade de refutar
todos os fundamentos do
.
decisum
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Na espécie, o acórdão ora embargado consignou que a insurgência
trazida nas razões do agravo interno quanto à aplicação da Súmula 284
Documento eletrônico VDA47294132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:15
Código de Controle do Documento: 72615430-3f02-4685-8e6c-21fc91e7165d

/STF tanto no mérito quanto na preliminar não impugnavam
especificamente nenhum dos respectivos fundamentos adotados na
decisão então agravada.
Confira-se (fls. 711-713):
A parte agravante alega que “o argumento de que o Agravante não se
insurgiu contra os fundamentos adotados no acórdão de apelação não
se sustenta. Isso porque a leitura detida dos autos demonstra as
sucessivas insurgências contra os argumentos explanados” (fl. 684),
sendo inaplicável a Súmula 284/STF. Alega que apontou violação a
dispositivos legais específicos, apresentando “as razões pelas quais o
acórdão violou normas infraconstitucionais, especialmente os arts.
948 e 949 do CPC, e aos arts. 43 e 44 do CTN” (fl. 686), sendo
inaplicável a Súmula 284/STF. Sustenta patente a violação do art.
1.022 do CPC, por omissões não sanadas sobre os dispositivos legais
violados, para fins de prequestionamento. Aduz sobre a tese recursal.
[...]
Na espécie, as presentes razões não impugnam especificamente
, quais sejam:
nenhum dos fundamentos da decisão ora agravada
i. Súmula 284/STF no Mérito (fls. 674/675):
[...]
ii. Súmula 284/STF na Questão Preliminar (fls. 675/ 676):
[...]
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento dos EREsp
n. 1.424.404/SP, DJe
, estabeleceu que
17/11/2021
cabe a aplicação
o: (i)
da
da Súmula 182/STJ quand
o único ou todos os capítulos
decisão agravada não foi ou
; (ii)
não foram impugnados
não houver
a impugnação de todos os fundamentos adotados na análise de
determinado capítulo autônomo.
Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, ao agravante se impõe o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, de forma clara,
específica e concreta, evidenciando o desacerto do referido decisum,
conforme determina a lei processual civil e o princípio da
dialeticidade - o que não ocorreu no caso dos autos.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso incidindo o óbice da
Súmula 182/STJ.

A propósito: “A Súmula n. 182 do STJ e o art. 1.021, § 1o, do CPC
de 2015 terão incidência quando não forem impugnados todos os
Documento eletrônico VDA47294132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:15
Código de Controle do Documento: 72615430-3f02-4685-8e6c-21fc91e7165d

fundamentos de capítulo autônomo de decisão monocrática” (AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.126.212/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
28/8/2024
Assinale-se que, no caso, não houve capítulo autônomo da decisão
então agravada que deixou de ser impugnado. E se houvesse, a falta de
impugnação resultaria na preclusão para o seu reexame, o que não
modifica o resultado do acórdão, que aplicou o óbice da Súmula 182
/STJ quanto às questões a respeito das quais o recorrente buscou a
reforma da decisão então agravada, sem impugnar especificamente os
fundamentos adotados em cada capítulo.
Neste sentido: “A impugnação parcial da decisão agravada, não
obstante afaste a incidência da Súmula 182/STJ, restringe a amplitude
da devolutividade recursal e acarreta a preclusão dos demais capítulos
autônomos do julgado, consoante entendeu a Corte Especial deste
Tribunal Superior no julgamento dos Embargos de Divergência no
Recurso Especial 1.738.541/RJ” (AgInt no REsp n. 1.762.955/CE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
28/10/2024
No ponto, vide: “A falta de impugnação específica a
fundamento da decisão agravada de que se recorre no agravo
interno impõe o não conhecimento do recurso, incidindo o óbice da
. Neste sentido: AgInt no AREsp 2.301.826/SP, Rel.
Súmula 182/STJ
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no
28/10/2024
AREsp 2.560.118/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJEN
” (AgInt no AREsp n. 2.532.450/SP, relator
6/12/2024
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
24/3/2025
DJEN de
).
28/3/2025
Na espécie, pois, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA47294132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:15
Código de Controle do Documento: 72615430-3f02-4685-8e6c-21fc91e7165d

A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal; contudo, o rejulgamento da causa almejado é
providência incompatível pela via do recurso integrativo.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e
/ou corrigir eventual erro material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa, conforme pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47294132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:15
Código de Controle do Documento: 72615430-3f02-4685-8e6c-21fc91e7165d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.415.461 / SP
Número Registro: 2023/0246020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067377620134036100 67377620134036100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA
NACIONAL
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA
NACIONAL
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: ec8e0493-7fbe-4090-a133-98cfe87af189

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:23
Código de Controle do Documento: ec8e0493-7fbe-4090-a133-98cfe87af189